Tribunal: TJMT
Processo: 0006178-67.2016.8.11.0051
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL No 0006178-67.2016.8.11.0051
RECORRENTES: LEANDRO CEZAR BITENCOURT E OUTROS
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S.A
Vistos.
Trata-se de Embargos de Declaração propostos por LEANDRO CEZAR BITENCOURT E OUTROS, em face da decisão de id 89430477, que negou seguimento ao Recurso Especial em virtude da deserção.
Os Embargantes alegam, em síntese, que há contradição na decisão recorrida uma vez que comprovaram o recolhimento do preparo, pela GRU de id. 84511451, com o respectivo comprovante de pagamento em anexo no id. 84511452. Restando, portanto, o recolhimento do preparo no prazo assinalado.
Aduzem que a retificação de eventuais equívocos na emissão da competente guia, o § 7o do artigo 1.007, do CPC, em nenhum momento traz hipótese em aplicar a penalização de recolhimento em dobro.
Asseveram cerceamento de defesa visto que se tivessem tomado ciência em tempo hábil teriam sanado o equívoco e que agiram de boa-fé.
Requerem o provimento dos Embargos para anular a decisão que julgou deserto o recurso especial.
Recurso tempestivo (id. 911117524).
Contrarrazões (ids. 92372965).
É o relatório. Decido.
De início, cabe ressaltar que os Embargos de Declaração constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão do julgado e erro material, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, I, II, do CPC, verbis:
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.
O Embargante aduz, em síntese, que há contradição na decisão recorrida uma vez que recolheu o preparo no prazo assinalado para interposição do Recurso Especial.
Verifica-se que a decisão de admissibilidade recursal negou seguimento ao Recurso Excepcional diante da deserção.
No caso, o Departamento Judiciário Auxiliar certificou id 84898476, que o recurso foi interposto e não foi efetuado o pagamento integral das custas judiciais, pois na Guia de Recolhimento da União-GRU - referente às custas judiciais, houve falha na digitação do item Número do Processo que Consta no Acórdão Recorrido, tendo em vista que não se refere aos autos originários (incompleto).
A determinação id 85640488, foi clara ao consignar que: “Nos termos do artigo 1.007, § 7o, do CPC, intime-se os recorrentes para que, no prazo de 05 (cinco dias), sane o equívoco, sob pena de deserção, bem como para que caso não tenha sido efetivado o pagamento até a data da interposição do recurso recolha em dobro o preparo”.
Mesmo assim, os Recorrentes foram intimados mas efetuaram o pagamento simples do preparo das custas judiciais (id 86882996).
Desse modo, esta situação que inviabiliza o seguimento recursal, ante deserção.
Conforme foi citada na decisão recorrida este é o entendimento do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS DO RECURSO ESPECIAL NO ATO DA SUA INTERPOSIÇÃO. INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO EM DOBRO DAS CUSTAS. ART. 1.007, § 4o, DO CPC/2015. APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DO ANTERIOR RECOLHIMENTO SIMPLES DAS CUSTAS. COMPLEMENTAÇÃO DO PREPARO. DOCUMENTO INIDÔNEO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECONHECIMENTO DA DESERÇÃO. SÚMULA 187 DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO. REQUISITOS. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO.
1. Não havendo a demonstração do recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso, a parte é intimada para efetuar o recolhimento em dobro ou a comprovar o efetivo pagamento, com a complementação devida, uma vez que devido em dobro, tudo nos termos do § 4o do art. 1.007 do CPC/2015.
2. Na espécie, a agravante, após intimação para saneamento da ausência de comprovação do preparo, apresentou o comprovante de pagamento do anterior recolhimento simples das custas, mas não comprovou a complementação do referido preparo, devido em dobro.
3. A apresentação de documento bancário sem autenticação mecânica, com a informação "Pagamento pendente de autorização" é meio inidôneo para comprovação da complementação das custas, a fim de cumprir o que determina o § 4o do art. 1.007 do CPC/2015. Deserção reconhecida. Aplicação da Súmula 187/STJ.
4. (...). 6. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1749763/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/04/2021, DJe 23/04/2021)”. (g.n.)
Assim, não houve nenhuma contradição, porquanto o Embargante, irresignado com o juízo negativo de admissibilidade, pretende reverter o resultado do decisum, o que não é permitido por meio dos Embargos de Declaração.
Confira-se:
“PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DAS QUESTÕES DECIDIDAS. DESCABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
1.Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade do julgado recorrido e corrigir erros materiais. O CPC/2015 ainda equipara à omissão o julgado que desconsidera acórdãos proferidos sob a sistemática dos recursos repetitivos, incidente de assunção de competência, ou ainda que contenha um dos vícios elencados no art. 489, § 1o, do referido normativo.
2. No caso, não há vício de fundamentação no aresto combatido, tendo sido liminarmente indeferida a ação rescisória com base nos precedentes desta Corte Superior, diante do manifesto descabimento da demanda.
3. Não se admite o manejo dos aclaratórios com exclusivo propósito de rediscutir o mérito das questões já decididas pela acórdão impugnado.
4. Embargos de declaração rejeitados”. (EDcl no AgInt na AR 6.601/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/06/2020, DJe 14/08/2020). “(g.n)
Além do mais, a decisão da Vice-Presidência que nega seguimento ao Recurso Especial é precária, e contra ela cabe Agravo ao STJ, com fundamento no art. 1.042 do CPC, oportunidade em que a parte poderá levar as questões ao exame daquele Tribunal Superior.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. INTEMPESTIVIDADE. FERIADO LOCAL NÃO COMPROVADO, NO ATO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO POSTERIOR. ARTS. 1.003, § 6o, E 1.029, § 3o, DO CPC/2015. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
(...) II. A decisão proferida pelo Tribunal de origem, em juízo prévio de admissibilidade do Recurso Especial, não vincula o Superior Tribunal de Justiça, ao qual compete o juízo definitivo de admissibilidade do apelo nobre. Precedentes. (...)”. (AgInt no AREsp 1217393/MG, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 15/05/2018).
Ante o exposto, ausente qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, II, do CPC, rejeito os Embargos de Declaração.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça